Tribunal: TJMT
Processo: 1009493-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009493-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (AGRAVANTE), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ITACIL GONCALVES GAMERO registrado(a) civilmente como ITACIL GONCALVES GAMERO - CPF: 134.150.938-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como JOSE GONCALVES SASTRE - CPF: 013.063.918-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES - CPF: 324.906.558-76 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO QUINTINO GONCALVES - CPF: 827.231.098-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELY ANTONIA GONCALVES - CPF: 058.451.958-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROMILDO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA PENHORA DE SEMOVENTES. ALEGAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE e outros contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de penhora de semoventes e outros bens do agravado nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis c/c Perdas e Danos no 0000542-84.2009.8.11.0110. O indeferimento teve por fundamento a ausência de elementos que comprovem, de forma objetiva, a suposta tentativa de ocultação ou dilapidação patrimonial pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente diante da alegação de risco de frustração da execução por eventual dilapidação patrimonial do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos essenciais: (i) probabilidade do direito invocado e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300,
caput
).

A mera existência de dívida inadimplida não configura, por si só, situação de urgência apta a justificar medida excepcional como a penhora imediata de bens do devedor, sem prova inequívoca do risco de alienação fraudulenta.

A alegação de que o agravado estaria promovendo a retirada e remarcação de semoventes carece de qualquer prova documental ou pericial que evidencie conduta destinada a frustrar a execução.

A ausência de elementos concretos impede a caracterização da urgência, nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC, sendo necessária a instrução probatória para apurar eventual conduta maliciosa do devedor.

A concessão de medida satisfativa sem prova robusta violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o princípio da proporcionalidade na aplicação de medidas constritivas.

A análise do pedido de tutela cautelar deve respeitar o princípio da não irreversibilidade da medida, sob pena de prejuízo irreparável à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A concessão de tutela de urgência que implique penhora de bens requer demonstração clara e objetiva do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a mera alegação de inadimplemento.

A ausência de prova inequívoca de tentativa de dilapidação patrimonial impede a antecipação de medidas constritivas, devendo prevalecer o contraditório e a segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE e Outros
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Campinápolis (Dr. Matheus De Miranda Medeiros), que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis c/c Perdas e Danos n. 0000542-84.2009.8.11.0110,
indeferiu

o seu requerimento de tutela de urgência, para penhorar semoventes e outros bens do agravado, na quantidade necessária para garantir a satisfação do débito inadimplido.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- a situação exige ação urgente devido ao risco de não recuperar o valor devido;

- a dívida é legalmente válida, baseada em contrato e título judicial;

- o Agravado está tomando medidas para liquidar ou ocultar bens (especificamente, gado), tornando difícil a recuperação da dívida.

Desse modo, requer

1-)
liminarmente, a concessão da tutela recursal, a fim de obter uma ordem para a penhora (apreensão/arresto) dos semoventes e outros bens do Agravado para satisfazer a dívida.

2-)
no mérito, o provimento do presente agravo, para ratificar a liminar concedida.

A tutela recursal foi indeferida (id. 278738896).

O Agravante interpôs Agravo Interno (id. 282540364)

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id. 284502997). Preliminar de incompetência da 2a Câmara de Direito Privado.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE e Outros
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Campinápolis (Dr. Matheus De Miranda Medeiros), que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis c/c Perdas e Danos n. 0000542-84.2009.8.11.0110,
indeferiu

o seu requerimento de tutela de urgência, para penhorar semoventes e outros bens do agravado, na quantidade necessária para garantir a satisfação do débito inadimplido.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- a situação exige ação urgente devido ao risco de não recuperar o valor devido;

- a dívida é legalmente válida, baseada em contrato e título judicial;

- o Agravado está tomando medidas para liquidar ou ocultar bens (especificamente, gado), tornando difícil a recuperação da dívida.

Desse modo, requer

1-)
liminarmente, a concessão da tutela recursal, a fim de obter uma ordem para a penhora (apreensão/arresto) dos semoventes e outros bens do Agravado para satisfazer a dívida.

2-)
no mérito, o provimento do presente agravo, para ratificar a liminar concedida.

A tutela recursal foi indeferida (id. 278738896).

O Agravante interpôs Agravo Interno (id. 282540364)

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id. 284502997). Preliminar de incompetência da 2a Câmara de Direito Privado.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

VOTO Preliminar de Incompetência

Deixo de manifestar quanto ao tema, dado que esta Câmara já o apreciou e o rejeitou nos autos do Agravo de Instrumento no 1032933-89.2024, cujo acórdão restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PREVENÇÃO QUE SE DÁ PELO RELATOR E NÃO PELA CÂMARA JULGADORA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão a quo que determinou a suspensão da ação principal até o trânsito em julgado de embargos de declaração opostos em agravos de instrumento anteriores. O agravante questiona a legalidade da suspensão do processo. O agravado, em preliminar, sustenta a nulidade da decisão por incompetência da Câmara Julgadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Segunda Câmara de Direito Privado era competente para o julgamento do recurso, diante da alegação de prevenção da Primeira Câmara Cível
; e (ii) verificar se a suspensão da ação principal, com fundamento na pendência de embargos de declaração e eventual interposição de recursos às instâncias superiores, encontra amparo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prevenção para o julgamento de recursos ocorre em relação ao relator do processo e não à Câmara Julgadora, conforme dispõe o art. 80 e seus parágrafos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (RI-TJMT). Com a aposentadoria do Desembargador Jurandir Florêncio de Castilho, relator do agravo de instrumento n.o 0119954-48.2009.8.11.0000, a redistribuição dos autos ocorreu sem prevenção, afastando qualquer nulidade por incompetência da 2a Câmara de Direito Privado.

Os embargos de declaração que motivaram a decisão recorrida já foram julgados e rejeitados, tornando descabida a suspensão da ação principal com fundamento na pendência de seu julgamento.

Ainda que houvesse a possibilidade de interposição de recursos às instâncias superiores, o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, em regra, não possuem efeito suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC, e não autorizam, por si sós, a suspensão do processo de origem.

A suspensão processual de ofício com base em recurso sem efeito suspensivo contraria a jurisprudência dominante, podendo gerar insegurança jurídica e atrasos indevidos na tramitação do feito, sem respaldo no ordenamento jurídico.

A tutela recursal concedida anteriormente deve ser ratificada, garantindo a continuidade do processo e o cumprimento da decisão que determinou o despejo do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A prevenção para julgamento de recursos se dá em relação ao relator e não à Câmara Julgadora, conforme previsto no Regimento Interno do TJMT.

A suspensão do processo de ofício com base em recurso sem efeito suspensivo é medida excepcional e só pode ser adotada quando demonstrada a necessidade de evitar prejuízos irreparáveis ou assegurar a efetividade da decisão judicial.

A mera possibilidade de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário não autoriza a suspensão do processo, pois tais recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. Número Único: 1032933-89.2024.8.11.0000. 14/05/2025.

Quanto ao mérito propriamente dito, os recorrentes pretendem garantir a satisfação de débito atualizado no montante de determinado valor, decorrente do não pagamento de aluguéis referentes ao período de setembro de 2008 até janeiro de 2025, bem como da multa diária imposta em decisão judicial transitada em julgado.

Os Agravantes afirmam que o perigo de dano existe, pois a renda do imóvel em questão é uma de suas fontes de receita e, sem o pagamento do aluguel e a desocupação do imóvel, estão sem meios de subsistência.

Além disso, a permanência do Agravado no imóvel com seus animais impede que aluguem as pastagens ou explorem o imóvel de qualquer outra forma.

O Juízo singular corretamente apreciou:

(...)

No caso concreto, todavia, não se encontram preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão da medida liminar. Explico.

Os requerentes sustentam que o requerido estaria promovendo a remoção e remarcação dos semoventes a fim de frustrar a execução. No entanto, não há nos autos qualquer prova documental ou pericial que demonstre, de forma objetiva, a ocorrência de tais fatos.

Conforme preconiza o art. 373, inciso I do CPC, cabe à parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, no presente caso, não há elementos concretos que evidenciem a alegada tentativa de ocultação patrimonial por parte do requerido.

A simples alegação de que o requerido estaria retirando gado da propriedade não é suficiente para fundamentar a concessão de uma medida tão gravosa como a penhora imediata dos bens, sem a devida comprovação da iminência de prejuízo irreparável.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, essencial para a concessão da tutela de urgência, não ficou demonstrado de maneira satisfatória. Embora possa dizer que o risco é inerente à duração da demanda, carece o pedido liminar, nesta etapa processual, de elementos mais seguros do suposto desfazimento e tentativa de ludibriar a futura execução.

A mera existência da dívida e o seu inadimplemento não são suficientes para autorizar a penhora de bens semoventes de imediato, sem que haja efetiva comprovação do risco de frustração da execução.

(...)

Cumpre registrar que, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Destaca-se que, além dos requisitos mencionados, a concessão da tutela está condicionada à inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme previsto no art. 300, § 3o, do CPC.

Isso ocorre porque, em se tratando de tutela provisória de natureza satisfativa, não se pode favorecer uma parte em detrimento da outra.

Contudo, analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que, até o momento, não ficou demonstrada a verossimilhança das alegações da parte recorrente por meio de prova
inequívoca
, devendo assim, aguardar-se a instrução do feito, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Como bem salientado pelo magistrado
a quo
, não restou demonstrado de forma inequívoca que a parte agravada esteja efetivamente alienando seus bens ou, de alguma forma, agindo com a intenção deliberada de dilapidar o seu patrimônio.

A ausência de provas concretas que corroborem tal alegação impede que se presuma uma conduta fraudulenta ou prejudicial ao processo. É fundamental que haja indícios robustos, como registros de vendas recentes de bens de valor considerável, transferências patrimoniais suspeitas ou movimentações financeiras atípicas, para que se possa cogitar a intenção de esvaziamento patrimonial.

Do mesmo modo, a análise detida dos autos não revelou a presença do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis para a concessão de medidas cautelares.

Não se vislumbra um prejuízo iminente e irreparável que justifique a intervenção imediata do judiciário para resguardar o direito da parte agravante. O perigo de dano se configura quando a demora na prestação jurisdicional pode tornar inócua a tutela pretendida, o que não foi comprovado neste caso.

Da mesma forma, o risco ao resultado útil do processo pressupõe que, sem a medida pleiteada, a execução de eventual sentença final seria comprometida, o que, igualmente, não foi demonstrado com a clareza necessária.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fica prejudicado o Agravo Interno de id. 282540364.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025